Tribunal: TJPA
Processo: 0812202-43.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812202-43.2022.8.14.0000

PACIENTE: HUISLEN BRAGA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 121, § 2º, II, E IV, DO CPB. PRISÃO ILEGAL. PACIENTE RECOLHIDO EM CELA CARCERÁRIA PARA AGUARDAR A REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PRISÃO EM FLAGRANTE OU DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. ABUSO DE AUTORIDADE. TESE QUE DEVE SER APRECIADA EM AÇÃO AUTÔNOMA. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. EVENTUAL ILEGALIDADE SUPERADA PELA EDIÇÃO DO DECRETO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. HISTÓRICO DE FUGAS. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O suposto cometimento do crime de abuso de autoridade demanda apreciação por via própria, porquanto tal análise refoge aos estreitos limites desta ação, sendo certo que, caso a impetrante entenda que houve a prática do referido delito, deverá procurar os meios adequados, não podendo o
mandamus
ser utilizado como instrumento de
notitia criminis
, principalmente porque não suporta dilação probatória.

2. Sobrevindo o decreto preventivo, qualquer nulidade supostamente evidenciada, resta, neste momento, superada diante da edição de título judicial apto a fundamentar a prisão do coacto.

3. Relativamente à ausência de fundamentação no decreto segregacionista, o Juízo singular, mais próximo da causa e quem melhor pode avaliar a necessidade da constrição, atendendo à representação da Autoridade Policial, com parecer favorável do RMP, decretou a prisão preventiva do paciente por vislumbrar a existência dos motivos autorizadores da medida extrema, mormente a necessidade de ser resguardada a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, a evidenciar a periculosidade do réu; bem como para fins de ser assegurada a futura aplicação da lei penal, considerando a fuga do paciente após o fato criminoso e após o cerco policial.

4. Não prevalecem, por conseguinte, as condições subjetivas, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, consoante Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

5. No que concerne à conversão da prisão preventiva em medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP), verifica-se o Juízo
a quo
em seu
decisum,
motiva suficientemente a inadequação de tais medidas, ao demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar.

6. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de outubro e término em 06 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 04 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

A Advogada Milene Serrat Brito dos Santos Marinho impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, em favor do paciente
Huislen Braga da Silva,
em face de ato ilegal do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0800380-02.2022.8.14.0083.

Narra a impetração que, no dia 08/07/2022, o paciente, a fim de defender-se, desferiu um tiro de espingarda na vítima C.C.P.C., a qual, evoluiu a óbito no hospital. Após tomar conhecimento do ocorrido, familiares e amigos da vítima seguiram em direção à residência do paciente, ocasião na qual se evadiu do local.

Relata que, no dia 09/07/2022, o paciente entrou em contrato com sua defesa no intuito de apresentar-se na Delegacia de Polícia do Município. Em consulta ao Pje, entretanto, constatou-se que o fato sequer teria sido comunicado ao Poder Judiciário.

Em 12/07/2022, às 10h00min, o paciente compareceu, por livre e espontânea vontade, na delegacia de Curralinho para prestar depoimento e esclarecimento acerca dos fatos. Na oportunidade, e que pese a inexistência de prisão em flagrante ou de decreto de prisão preventiva, o paciente foi mantido em cela carcerária pelo escrivão, até o horário de seu interrogatório, que seria produzido apenas pela parte da tarde. Destaca que, somente às 14h39min, foi decretada a prisão preventiva do paciente pelo Juízo, mantida em Audiência de Custódia.

Argumenta, portanto, que a prisão do coacto ressoa manifestamente ilegal, porquanto abusiva, ao ser constrangido em sua liberdade sem ordem judicial.

Aduz, outrossim, que o
decisum
constritivo carece de fundamentação idônea, e não se fazem presentes,
in casu
, quaisquer dos pressupostos elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, dispondo o paciente de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade.

Nesse contexto, pugna pela concessão liminar da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do paciente . Ao final, que seja concedida a ordem em definitivo, com a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão.

À ID 10865917, a Desembargadora Eva do Amaral Coelho indeferiu a tutela liminar perquirida.

Em
informações
, o Juízo inquinado coator assim esclarece (ID 10946203):

“A Autoridade Policial apresentou relatório c/c representação de prisão preventiva em face de HUISLEM BRAGA DA SILVA pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, do CPB, c/c art. 14, da Lei n.º 10.826/03.

O Delegado de Polícia Civil narra que HUISLEM BRAGA DA SILVA, conhecido como ‘Pedro seco’, morador no Rio Tamaiuuiu, acima da Vila do Recreio do Piriá, desferiu um disparo com arma de fogo, com uma espingarda, no nacional de nome CLEBSON CRISTIANO PEREIRA DA COSTA, conhecido como ‘Mickey’. A vítima veio a óbito no momento da transferência com destino até Breves. A polícia fez diligências no intuito de localizar o acusado, colhidas informações de ribeirinhos de que HUISLEM estaria na residência de sua irmã e ao chegar no local foi feito certo policial na residência, onde o indivíduo evadiu-se para área de mata e ao ser feito a busca no domicílio foi encontrado: 01 espingarda calibre 28, supostamente usada no crime, 05 cartuchos, sendo 01 deflagrado e 04 intactos, 02 tubos de pólvora e 01 tubo de chumbo em 06/07/2022.

O Representante do Ministério Público (RMP) se manifestou favorável a representação policial em 12/07/2022.

O Juízo de Curralinho acompanhou o parecer ministerial e deferiu a representação policial decretando a prisão preventiva de HUISLEM BRAGA DA SILVA, conforme decisão proferida em 12/07/2022.

A advogada Milene Serrat, OAB/PA 24.629, requereu designação de audiência de custódia diante da comunicação de prisão ilegal, conforme petição datada e 12/07/2022.

(...)

Este Juízo designou audiência de custódia para o dia 13/07/2022, bem como requisitando reforço policial devido a grande repercussão social que ocorreu na cidade, dentre outras deliberações, conforme decisão proferida em 12/07/2022, às 17h39min.

A Autoridade Policial comunicou o cumprimento do mandado de prisão preventiva de HUISLEM BRAGA DA SILVA em 13/07/2022.

A audiência de custódia foi realizada em 13/07/2022, ocasião em que foi indeferido o pedido da Defesa de relaxamento da prisão e/ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dentre outras deliberações, conforme termo de audiência.

O DPC comunicou a transferência do preso HUISLEM BRAGA DA SILVA em 19/07/2022.

(...)

O RMP ofereceu denúncia em 25/07/2022.

O Juízo de Curralinho recebeu a denúncia, conforme decisão proferida em 27/07/2022.

A Defesa apresentou resposta a acusação em 15/08/2022.

Este Juízo designou audiência de instrução e julgamento para o dia 09/11/2022, conforme decisão proferida em 16/08/2022.”

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
, representado pela
Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, manifesta-se pelo
denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Urge destacar,
a priori
, que a defesa envereda na direção de demonstrar a ilegalidade da prisão do paciente, em virtude do abuso de autoridade perpetrado por escrivão da Delegacia de Polícia, que o manteve em cárcere, ainda que inexistente prisão em flagrante ou expedição de decreto preventivo pelo Juízo competente.

Não obstante, a questão em voga, no que tange ao suposto cometimento do crime de abuso de autoridade, demanda apreciação por via própria, porquanto tal análise refoge aos estreitos limites desta ação, sendo certo que, caso a impetrante entenda que houve a prática do referido delito, deverá procurar os meios adequados, não podendo o
mandamus
ser utilizado como instrumento de
notitia criminis
.

Por outro turno, o suposto ato de ilegalidade, na hipótese, sequer resta evidenciado, de plano, por intermédio de prova pré-constituída, aptas à comprovação manifesta da veracidade de tais alegações, a exemplo de prova testemunhal ou outros meios que viessem a comprovar a manutenção ilegal do réu em cela carcerária.

Como cediço, a via do remédio constitucional

é incompatível com a investigação probatória, nos termos da previsão constitucional que o institucionalizou como meio próprio à preservação do direito de locomoção, quando demonstrada ofensa ou ameaça decorrente de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, inc. LXVIII).

Desse modo, o
habeas corpus
constitui-se em meio impróprio para a análise de alegações que exijam o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, tendo em vista a incabível dilação que se faria necessária na via augusta do
writ.

Oportuno destacar, principalmente, que, sobrevindo o decreto preventivo, em 29/08/2022, qualquer nulidade supostamente evidenciada, resta, neste momento, superada diante da edição de
título judicial apto a fundamentar a prisão do coacto.

No que tange à
ausência dos pressupostos da prisão cautelar,
dispostos no art. 312 do CPP, bem como à ausência de fundamentação no decreto constritivo,
também não há de prosperar.

No caso em questão, o Juízo singular, mais próximo da causa e quem melhor pode avaliar a necessidade da constrição, atendendo à representação da Autoridade Policial, com parecer favorável do RMP, decretou a prisão preventiva do paciente em 29/08/2022,
por vislumbrar a existência dos motivos autorizadores da segregação cautelar, mormente a necessidade de ser
resguardada a ordem pública
, diante da gravidade concreta do crime, a evidenciar a periculosidade do réu; bem como para fins de ser
assegurada a futura aplicação da lei penal,

considerando a fuga do paciente após o fato criminoso e após o cerco policial.

Colho por bem, nesse momento, transcrever alguns trechos do
decisum
objurgado, veja-se (ID 10833211):

“Restam presentes os pressupostos, fumus comissi delicti, da prisão preventiva: a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP.

Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes do inquérito policial, pelo cotejo dos elementos colhidos, a data, horário e demais circunstâncias descritas pelas testemunhas e vítimas, consolidam o fumus comissi delicti no caso em comento.

Os fundamentos da prisão preventiva, periculum libertatis, restaram demonstrados, no caso concreto, uma vez que,
conforme consta no expediente, o representado tirou a vida da vítima, aparentemente por motivo fútil, demonstrando seu desrespeito com a vida humana e denotando sua periculosidade.

Não obstante, conforme depoimentos de testemunhas oculares que estavam presente no momento do fato delituoso e também das testemunhas policiais que realizaram o procedimento investigativo na localidade,
o representado empreendeu fuga logo após a prática do crime e também empreendeu fuga após a abordagem policial denotando sua intenção de se furtar da justiça.

Portanto, as circunstâncias concretas do caso evidenciam a periculosidade do representado e sua intenção de se furtar da justiça, justificando a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública e instrução processual.

Nesse sentido:

(...)

Neste diapasão, a medida extrema tem como objetivo, como ultima ratio, garantir a ordem pública e impedir a reiteração de novos ilícitos, assim como garantir a aplicação da lei penal.

A ação criminosa constitui fato que gera insegurança e instabilidade social, é indubitável que a liberdade de quem o pratica, certamente contribuirá, e muito, pelo aumento da desconfiança e descrédito da sociedade em relação ao Poder Judiciário.

A garantia da ordem pública, pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo Eg. STF é válida e suficiente para a decretação da prisão.

O crime em comento, possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos, o que possibilita a prisão preventiva nos termos do art. 313, I do CPP.

Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva. Ante o exposto, DEFIRO a representação policial, ACOMPANHO o parecer ministerial e DECRETO a prisão preventiva de HUISLEM BRAGA DA SILVA, já qualificado nos autos, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.” (Grifei)

A que se pode notar, o Magistrado
a quo
entendendo haver prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva
, decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando seu
decisum,
na necessidade de ser
resguardada a ordem pública,
diante, sobretudo, da
gravidade do ilícito, que
denota

a nítida
PERICULOSIDADE ACENTUADA DO RÉU,
acusado do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe; bem como, na indispensabilidade de se assegurar a
aplicação de lei penal
, diante do histórico de fugas do réu, que não apenas saiu em fuga após prática criminosa, como logrou êxito em se evadir durante cerco policial efetivado para promover sua captura.

Descreve a peça denunciativa:

“Consta da inclusa peça que, no dia 08 de julho de 2022, por volta das 17 horas, no Rio Tamaiuiu, na Vila Recreio do Piriá, o denunciado matou
a vítima Clebson Cristino Pereira da Costa, conhecido como “Miquey”, com um disparo de arma de fogo, calibre .28, conforme auto de exame necroscópico anexo aos autos.

Segundo o relatos, os policiais informam que se dirigiram ao local

dos fatos, mas o acusado não estava em sua residência. Em diligências para localizar
o acusado, lograram êxito em capturar uma espingarda calibre .28, assim como cinco cartuchos, um deflagrado e quatro intactos.

Achou-se ainda dois tubos de pólvora e um de chumbo e materiais para o preparo, dentro duma bolsa.

A testemunha Melquesedeque Franco de oliveira, em relato, afirmou que estava no dia 08 de julho, às 17hs, na companhia do acusado e

Rodson Barros, no rio Tamaiuiu, momento em que estavam pescando de Arpão.

Afirmou que Huislen Silva chegou numa embarcação de motor “rabudo”, e viu quando o mesmo desferiu o tiro na direção de Clebson.

Após o disparo, a testemunha foi em direção da vítima, a fim de socorrê-la, assim como o representado fugiu em posse da espingarda e disse no momento da sua fuga ‘EU AVISEI’.

Afirma que entregou à Polícia os óculos que Clebson usava, quando foi atingido pelo disparo. Ademais, disse que o acusado não gostava que as pessoas fossem para o referido rio, uma vez que afirma ser a área de sua propriedade.

No mesmo sentido, Rodson narrou que ouviu quando o denunciado afirmou os textuais: ‘EU NÃO DISSE QUE NÃO ERA PRA VOCÊS MERGULHAREM AQUI’, tendo a vítima respondido: ‘rapaz eu não estou mergulhando na tua área, isso aqui é um rio’, e, ato contínuo, o acusado tirou a espingarda do porão da rabeta, apontou em direção a cabeça da vítima e efetuou o disparo, afirmando antes os textuais ‘tu vai morrer agora’, tendo fugido em seguida.”

E ulterior
decisum
, datado de 13/07/2022, durante Audiência de Custódia, a autoridade impetrada manteve a constrição cautelar do paciente, ancorado nos seguintes termos:

“Quanto às alegações de abuso de autoridade sofridas pelo preso e pela própria advogada é circunstância que deve ser apurada em procedimento autônomo próprio e não tem o condão de macular o decreto de prisão expedido pelo Juízo, eis que permanecem inalterados seus fundamentos. Nesse sentido, ratifico o decreto preventivo em todos os seus termos (ID 6960022) e INDEFIRO os pedidos da defesa em audiência, considerando a grande repercussão social do caso que requer cautela da justiça para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da proteção da integridade do indiciado, revelando-se prematura, neste momento processual, a concessão de liberdade ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mostrando-se razoável a permanência da custódia cautelar do indiciado.”

Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se que os fundamentos contidos na referida decisão são
idôneos
e
coerentes
para rebater os argumentos de constrangimento ilegal da prisão, não se vislumbrando coação ilegal que possa ser sanada pela via do presente
writ
, principalmente quando
o Magistrado de 1º Grau, mais próximo da causa, aponta, em mais de uma decisão, os requisitos justificadores da medida extrema, motivando o
decisum
.

Não prevalecem, por conseguinte, as
condições subjetivas atribuídas
ao réu, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, consoante
Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça,
que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

No que concerne à conversão da prisão preventiva em
medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP),
verifica-se o Juízo
a quo
em seu
decisum,
supratranscrito, motiva suficientemente a inadequação de tais medidas, ao
demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar.

Realmente,

mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e essa indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço e denego a ordem
impetrada.

Belém/PA, 04 de outubro de 2022.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/10/2022